Tribunal: TJES
Processo: 0003616-15.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003616-15.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
APELADO: ELIENE ALVES FERNANDES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
DE

DEVOLUÇÃO
DE
QUANTIA PAGA
.
CONTRATO DE
PROMESSA DE

COMPRA E VENDA.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CULPA EXC
L
USIVA DO
COMPRADOR
.
INADIMPLEMENTO.
APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR Nº 543/STJ
.
MAJORAÇ
ÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1.
A
culpa da promitente compradora para ocorrência da rescisão impõe em retenção dos valores devidamente adimplidos, em nítida aplicação do
verbete sumular do
Superior Tribunal de Justiça
nº 543: “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)”.

2.

R
evendo as circunstâncias do fato, especialmente por se encontrar incontroverso o inadimplemento contratual por parte da promitente compradora,
além de inexistir ato que impute deslealdade contratual pelo promitente vendedor,
garantindo os custos inerentes ao desfazimento do negócio,
entendo razoável que o percentual
de retenção
seja majorado para 25%
do valor devidamente adimplido.
3.

A
lter
a
-
se
de ofício
os índices de atualização
, para constar
que a correção monetária será pelo
INPC/IBGE de
cada desembolso,
devendo
o juros de mora incidir a partir do trânsito em julgado, pela
taxa
SELIC, sem cumulação
com outro índice,
sob pena de
bis in idem
.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003616-15.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIENE ALVES FERNANDES

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS DOS SANTOS VIEIRA - MG68021, LINDOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - MG131805
APELADO: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

Advogados do(a) APELADO: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A, CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A

VOTO

Diante das razões veiculadas pelas partes
e
dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar
o
percentual de retenção dos valores efetivamente pagos em favor do apelante.

Em síntese, a ação visa
a

devolução das quantias pagas

referentes aos
contrato
s
de compra e venda de
imóvel
de duas unidades imobiliárias em construção (contratos nº 16341 e 16342), parcelado em 45 parcelas mensais e sucessivas, para aquisição de dois apartamentos nº 1104 e 1105, ambos com garagem, no Edifício Fratello, localizado na Rua Marataízes, s/n, Valparaíso, neste município, sendo pago o valor de R$6.205,01 (seis mil duzentos e cinco reais e um centavo) para cada unidade a título de sinal.

Pois bem.

Em que pese as alegações da apelada que foi surpresada com a rescisão dos contratos, ficou evidente pela prova documental juntada com a peça de defesa que a recorrida estava em atraso ao pagamento de valores contratualmente pactuados, tendo sido inclusive notificada
para adimplir o contrato, mas quedou-se inerte
.

E embora não residisse mais no endereço do
s
contrato
s
, era dever da recorrida promover sua alteração
para fins de comunicação e
em respeito a
boa fé contratual. Assim,
não havendo
a atualização
pela compradora
deve arcar com o ônus de tal desídia.

Neste contexto, a culpa da promitente compradora para ocorrência da rescisão impõe em retenção dos valores devidamente adimplidos, em nítida aplicação do
verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça nº 543, segundo entendimento consolidado, senão vejamos:

S
ú
mula n. 543/STJ:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Assim, revendo as circunstâncias do fato, especialmente por se encontrar incontroverso o inadimplemento contratual por parte da promitente compradora, além de inexistir ato que impute deslealdade contratual pelo promitente vendedor, garantindo os custos inerentes ao desfazimento do negócio, entendo razoável que o percentual de retenção seja majorado para 25% do valor devidamente adimplido.

Nesse sentido, confirma-se o seguinte precedente em aplicação no STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 25%. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.723.519/SP, consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por desistência do comprador, anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, por ser montante adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato (REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe 2/10/2019).
2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.922.869/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. INICIATIVADO CONSUMIDOR. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE 25%. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.723.519/SP, consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, mesmo anteriormente à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pelo fornecedor, tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (DJe de 4.10.2012), por ser esse percentual adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República. 7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.578/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.) (grifei)

Por fim, estando omisso na sentença os índices de atualização,
a
lter
o
de ofício, para constar
que a correção monetária será pelo
INPC/IBGE de
cada desembolso,
devendo
o juros de mora incidir a partir do trânsito em julgado, pela
taxa
SELIC, sem cumulação
com outro índice,
sob pena de
bis in idem
.

Neste sentido:

[...]
3. Ademais, deverão incidir sobre os valores objeto de restituição correção monetária desde do desembolso (INPC/IBGE) até o trânsito em julgado, a partir de quando incidirá tão somente os juros de mora pela SELIC (vedada cumulação com correção monnetária, sob pena de bis is idem)
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150247860, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

[...] 8.
O montante a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150191886, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)
(grifei)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
para
majorar
o
percentual
de retenção
para 25%
do valor devidamente adimplido,
sem que isto importe em alteração dos ônus sucumbenciais
.

De ofício, uma vez que omisso no comando sentencial, altero
para constar
que a correção monetária será pelo
INPC/IBGE de
cada desembolso,
devendo
o juros de mora incidir a partir do trânsito em julgado, pela
taxa
SELIC, sem cumulação
com outro índice,
sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 11/07/2023